Tribunal: TJMT
Processo: 1022427-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022427-93.2020.8.11.0000
RECORRENTES: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA
RECORRIDO: CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, a qual manteve a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência requestada pela parte recorrida e majorou o valor da multa diária imposta diante do descumprimento da liminar, conforme ementa adiante destacada (id 83566466):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – DECISÃO ELEVOU A MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - EXORBITÂNCIA NA FIXAÇÃO DA MULTA – AFASTADA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
As questões que envolvem o resultado da perícia técnica realizada na origem e o abastecimento de água não compõem a decisão agravada, de modo que a análise nesta via acarretará supressão de instância, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesse tocante.
A majoração da multa já arbitrada, decorre do descumprimento de ordem judicial confirmada por esta Corte de Justiça, o que impõe a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, eis que em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – AI n. 1022427-93.2020.8.11.0000, Relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, j. em 14.04.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 95085952.
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 537§4o e 300, caput, ambos do CPC/15, além de dissídio jurisprudencial, argumentando, em síntese:
(a) A inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência no tocante a determinação para o reparo da caixa d’água “já houve a produção da prova pericial, que apurou a responsabilidade do próprio Condomínio Recorrido quanto a ausência da manutenção necessária(...);
(b) Necessidade de redução do valor da multa, pois “a) Não há provas contundentes da existência dos supostos vícios e que eles foram ocasionados por esta Recorrente; b) O valor diário da multa é irreal e o limitador é incrivelmente absurdo, resultando em praticamente 40% do valor de um novo reservatório; c) Não se sabe o real e atual estado do reservatório e o abastecimento de águas do Condomínio; d) A prova pericial apontou principal responsabilidade do Condomínio Recorrido; e) Ademais, referida multa possui caráter de natureza inibitória e não compensatória!!!(ID. 98016958 - Pág. 13)
Recurso tempestivo e preparado (IDS 98269459 e 98235989).
Sem contrarrazões (ID 101648481).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos Tema 577/STJ – afastamento.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 300 do CPC Súmula 735 do STF.
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso das partes agravantes, ora recorrentes, que pretendiam a cassação da liminar que aumentou da multa diária a R$3.000,00, ante do descumprimento de decisório anterior que determinara o reparo do reservatório de água existente do Condomínio recorrido.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
3- Da violação ao artigo 537§4o do CPC – análise de fatos e provas.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 537§4o do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que o valor aplicado a título de multa diária é injusto e exorbitante, em dissonância dos padrões de razoabilidade.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a esta controvérsia (ID 83566466):
“Em relação ao prazo para o cumprimento da obrigação, concernente ao conserto do reservatório em até 30 (trinta) dias, verifica-se que a decisão não merece reparo algum, sobretudo levando em consideração o bem jurídico tutelado, já que se trata de obrigação antiga foi reiteradamente prorrogada e com ampliação de prazo para tanto, enquanto o reparo a ser empreendido busca evitar eventual queda do reservatório sobre as unidades autônomas mais próximas.
Até porque, a imposição da multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. (...) Quanto ao montante diário elevado para R3.000,00 até o limite de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), verifica-se que se mostra razoável, proporcional e guarda total correspondência com a obrigação imposta às agravantes, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão que ratificou o deferimento da liminar e o limite fixado a título de astreinte, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. VALOR. REVISÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. Na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
2. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o valor arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na hipótese dos autos, o valor estabelecido a título de astreintes foi ancorado no contexto fático delineado nos autos e a parte agravante não foi capaz de demonstrar afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, incide o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Ademais, "O simples fato de a multa ser superior ao valor da obrigação principal não caracteriza sua desproporcionalidade, cujo juízo de ponderação deve considerar a finalidade para a qual a penalidade fora fixada, qual seja, a de funcionar como um mecanismo coercitivo para forçar a parte ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, considerando-se as particularidades do caso concreto" (AgInt no AREsp 934.932/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1413679/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça